Tribunal: TJMT
Processo: 1060266-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060266-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALO JACINTO DE MORAES - CPF: 314.525.151-15 (APELANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GONCALO JACINTO DE MORAES

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. SÚMULA 539/STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM OS ENCARGOS PACTUADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais. Alegações de abusividade na taxa de juros remuneratórios, ausência de informação clara sobre inclusão de dívida anterior e ilicitude na capitalização mensal de juros. Sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados superam de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;

(
ii
) saber se há ilegalidade na capitalização mensal de juros, por ausência de pactuação expressa;

(
iii
) saber se a ausência de prova documental quanto à origem do saldo renegociado implica nulidade da obrigação; e

(
iv
) saber se há elementos que justifiquem o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas quando demonstrado desequilíbrio contratual relevante, o que não se verifica no caso concreto, pois a taxa pactuada (5,99% ao mês) é inferior à média de mercado (6,20%).

4. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da Súmula 539 do STJ, quando expressamente pactuada, o que se confirmou por meio da previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. As renegociações sucessivas foram formalizadas com clareza, contendo identificação da origem do débito, afastando alegações de ausência de informação e vício de consentimento.

6. Inexistente qualquer conduta ilícita, abusiva ou desproporcional por parte da instituição financeira, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se reconhece abusividade nos juros remuneratórios quando a taxa contratada se mostra inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada de forma expressa, inclusive por meio da estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3. A clareza nas renegociações contratuais afasta alegação de vício de consentimento.

4. A regularidade das cláusulas e a ausência de conduta abusiva excluem o dever de indenizar por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 51, §1o; CC/2002,
arts
. 421 e 422; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; Súmula 539/STJ;
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Gonçalo Jacinto de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Revisional de Juros cumulada com Indenização por Danos Morais
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Na origem,
a
sentença afastou as preliminares arguidas e, no mérito, concluiu pela legalidade dos encargos pactuados, assentando que a taxa contratada se mostrou inferior à média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, bem como reconheceu a validade da capitalização mensal de juros, por expressa pactuação, afastando, por conseguinte, a alegação de dano moral.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega a hipossuficiência contratual e técnica, com a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Da
abusividade dos juros remuneratórios
por estarem em descompasso com a taxa média divulgada pelo Banco Central
.

Aponta a ausência de prova da alegada inclusão de dívida de cartão de crédito no saldo renegociado
.

Defende a possibilidade de revisão judicial do contrato, diante da suposta onerosidade excessiva
.

Dos danos morais indenizáveis
.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
33
4
9
73373
)
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo banco apelado
, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, especialmente no tocante à legalidade dos encargos pactuados e à inexistência de dano moral indenizável
.
(ID 3
32522395
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GONCALO JACINTO DE MORAES

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto
GONCALO JACINTO DE MORAES
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Especializada em Direito Bancário-MT
, que, nos autos da ação revisional de juros cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da empresa recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a sentença afastou as preliminares arguidas e, no mérito, concluiu pela legalidade dos encargos pactuados, assentando que a taxa contratada se mostrou inferior à média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, bem como reconheceu a validade da capitalização mensal de juros, por expressa pactuação, afastando, por conseguinte, a alegação de dano moral.

Pois bem.
P
asso à análise das teses recursais deduzidas
no apelo recursal.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

I
nicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Adentrando as irresignações recursais do recorrente, extrai-se dos autos que a instituição financeira acostou robusto conjunto documental, juntado sob o
ID no 332522359 e seguintes
, do qual se evidencia, de forma inequívoca,
a existência de sucessivas renegociações contratuais firmadas entre as partes, todas decorrentes de operações de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), bem como de empréstimos na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

Com efeito, verifica-se que, em 02 de abril de 2024, foi regularmente celebrada operação de
antecipação do IRPF
, formalizada de acordo com as condições pactuadas entre as partes.

Sobrevindo o
inadimplemento da obrigação originalmente assumida
, as partes celebraram, em 26 de fevereiro de 2025, o Acordo de Renegociação no 202500426143, o qual passou a abranger duas operações distintas, a saber:
(i) o Cartão
Ourocard
Fácil Visa, identificado pela operação no 136294408, e (
ii
) o CDC Antecipação IRPF, operação no 995110443.

Após o pagamento da entrada convencionada, referido ajuste foi regularmente consolidado no sistema CDC, passando a vigorar sob o
no 176652034
, em substituição às obrigações originárias então repactuadas.

Posteriormente, em 28 de abril de 2025, o recorrente celebrou novo acordo de renegociação, identificado sob o no 202500857632, conforme se extrai
do ID no 332510966
, o qual se encontrava vinculado à operação no 176652034, já oriunda da repactuação anteriormente formalizada.

Nesse contexto, verifica-se que, no acordo firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios
à taxa de 5,99% ao mês
, conforme se extrai do documento de ID no 332522369.

A esse respeito, conforme bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil demonstra que, à época da contratação,
em abril de 2025, a taxa média de juros praticada para a modalidade de crédito ajustada era de 6,20% ao mês.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade dos encargos pactuados. Ao revés, a consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil demonstra que,
à época da celebração do contrato, a taxa média de mercado aplicável à operação superava aquela efetivamente ajustada entre as partes
, restando integralmente afastada a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

Registre-se, por oportuno, que o referido pacto
continha expressa menção à antecipação de crédito do IRPF, bem como ao pagamento de dívida anteriormente renegociada e não adimplida pelo recorrente
, circunstância que evidencia a plena ciência do devedor acerca da origem, da evolução e da exigibilidade da obrigação assumida, consoante se extrai dos elementos abaixo indicados
:

Ademais, constata-se que a parte recorrente cumpriu adequadamente com o dever de informação
(art. 6o CDC)
, prestando retorno às reclamações, às
aberturas de chamados e às demais irresignações apresentadas pelo autor da demanda, inclusive perante o PROCON, conforme se extrai da análise dos documentos juntados sob o ID
no
332522382 e
332522383.

Dessa forma,
não restou comprovado nos autos qualquer vício de consentimento, ônus que incumbia à parte recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inexistindo elementos que indiquem coação, erro substancial ou falha informacional capaz de macular a validade da avença.

Em verdade,
o que se extrai dos autos é que a parte autora sustenta que a taxa contratada superaria a média de mercado, limitando-se, contudo, a alegações genéricas, sem a devida observância de que as taxas médias de juros variam conforme a
natureza e a modalidade da operação de crédito
.

É evidente que a taxa média praticada em operações de
empréstimo consignado
não se confunde com aquela incidente sobre
antecipação de crédito de restituição do Imposto de Renda (IRPF)
, assim como tampouco se equipara às taxas aplicáveis a
operações de pagamento e renegociação de saldo de cartão de crédito
, cada qual submetida a riscos, prazos e estruturas próprias.

C
umpre consignar,
ainda,
que
as taxas mencionadas pelo recorrente não se prestam à análise da alegada abusividade
, uma vez que decorrem de mera soma aritmética de percentuais praticados por instituições financeiras selecionadas, sem qualquer critério técnico uniforme. Trata-se, portanto, de parâmetro que não corresponde às taxas médias oficialmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil, únicas aptas a servir de referência idônea para fins de aferição de eventual excessividade dos encargos pactuados.

Assim, não há razão para a reforma da sentença recorrida quanto a esse ponto, a qual deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em
estrita consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, quando a taxa de juros anual contratada supera a soma das doze parcelas da taxa mensal — como no caso em análise —, presume-se pactuada a capitalização mensal dos juros, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Da alegada existência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto, não restou demonstrada a alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada e aquela usualmente praticada no mercado financeiro, tampouco se identifica excesso que caracterize vantagem exagerada ao fornecedor ou desequilíbrio na relação contratual. Tal conclusão está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Diante da regularidade das cláusulas contratuais e da inexistência de
conduta abusiva por parte da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. O simples inconformismo com os encargos pactuados, quando dentro dos parâmetros legais e jurisprudencialmente aceitos, não é suficiente para caracterizar violação a direito da personalidade ou justificar reparação civil.

4
.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026